Tribunal: TCU
Processo: 005.360/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2022, nas obras do Centro de Convenções de Campina Grande/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar o processo de contratação das obras de construção do Centro de Convenções de Campina Grande, no Estado da Paraíba, sob o valor contratado de R$ 112.412.543,78; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, acerca das seguintes irregularidades identificadas na Concorrência 8/2021: 9.1.1. a falta de indicação no edital, de forma expressa, da natureza e da quantidade dos cargos que devem integrar a relação de pessoal técnico especializado a ser apresentada pelas licitantes para o cumprimento do requisito de habilitação previsto no item 10.4.1, letras "d" e "f.2", do edital, em atenção ao art. 30, § 6o, da Lei 8.666/1993; 9.1.2. a exigência, como requisito de habilitação técnica, de declaração de pessoal técnico especializado de que participará dos serviços objeto da licitação, em dissonância com o art. 30, § 1o, inciso I, e § 10, da Lei 8.666/1993; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 9.3. arquivar o processo.